Tribunal: TJBA
Processo: 0024208-26.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024208-26.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILZERLENE GONCALVES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DEVE CONSIDERAR APENAS A SUA COTA-PARTE. EXISTÊNCIA DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelos Exequentes contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela seguradora Executada e reconheceu a existência de excesso de execução, homologando o cálculo apresentado por ITAÚ SEGUROS S/A, sucedida por PRUDENCIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A. Os Apelantes sustentam que o cálculo correto deve abranger a integralidade da diferença entre o capital segurado e o valor pago administrativamente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir a base de cálculo correta para a apuração do valor devido em cumprimento de sentença, verificando se os Exequentes têm direito à totalidade da diferença apurada ou apenas à sua cota-parte, considerando a existência de um terceiro beneficiário que não integra a relação processual, mas recebeu sua parcela da indenização. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial determinou o pagamento da "diferença entre o valor efetivamente pago a título do seguro de vida e o quanto pactuado". A documentação comprova que o pagamento administrativo foi dividido entre três beneficiários, sendo os dois Exequentes e um terceiro estranho à lide. 4. Se o pagamento parcial foi rateado entre todos os beneficiários, a diferença remanescente do capital segurado deve seguir a mesma lógica de distribuição. Cada beneficiário, incluindo os Exequentes, possui direito apenas à sua cota-parte individual, e não à totalidade da diferença. 5. A pretensão dos Exequentes de receber a integralidade da diferença, incluindo a parcela que caberia ao terceiro beneficiário, configura excesso de execução, conforme corretamente identificado pela decisão de primeiro grau. A obrigação executada deve se limitar estritamente aos contornos do direito reconhecido no título, respeitando a titularidade e a proporção de cada credor. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Em fase de cumprimento de sentença, o valor a ser executado pelos beneficiários de seguro de vida deve corresponder à sua cota-parte individual da indenização, sob pena de se configurar excesso de execução o pleito de recebimento da integralidade da diferença devida a todos os beneficiários, inclusive daquela parcela pertencente a quem não integra a lide." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 525. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0024208-26.2006.8.05.0001, em que figuram como Apelantes JUCILENE GONCALVES DA SILVA e JOSE RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA como Apelada ITAU SEGUROS S/A (sucedida por PRUDENCIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA